Tribunal: CARF
Processo: 10480.721744/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.721744/2018-05
ACÓRDÃO
3302-015.273 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
ACUMULADORES MOURA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. DISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO.
Prevento por distribuição a Conselheiro de outra Seção é nulo Acórdão
relatado por outro Conselheiro.
EMBARGOS INOMINADOS
Os Embargos devem ser acolhidos para corrigir inexatidão material
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer e acolher os
Embargos Inominados, nos termos do Despacho de Admissibilidade, com efeitos Infringentes, para
sanar o vício de lapso manifesto através da declaração de nulidade da Resolução no 3302-002.892,
de 27/11/2024, tendo em vista que o Despacho do Presidente da Seção, redistribuindo o processo,
foi assinado em 27/08/2024, devendo ser os autos encaminhados para o Conselheiro Fábio Kirzner
Ejchel, considerado prevento
.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.273 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721744/2018-05
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral), Francisca das Chagas
Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos inominados previstos no art. 116, §1o, e art. 117, caput, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, apresentados pelo Presidente da Turma 3302, em face da
Resolução no 3302-002.892, de 27/11/2024, que converteu o julgamento do recurso voluntário
em diligência, nos seguintes termos do voto do relator:
Contudo, a base inicial de Saldo Credor foi atingida por Auto de Infração, no
processo administrativo no 10435.721.552/2016-74, que está pendente de
julgamento, podendo acarretar, consequentemente, correções na cobertura do
crédito apurado de ofício pela Fiscalização.
Assim sendo, pode ser alterado o Saldo Credor de IPI de períodos anteriores, que
causará impacto no resultado do presente Auto de Infração.
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para determinar o
sobrestamento no âmbito da própria 3a Câmara, aguardando o deslinde do
julgamento do processo no 10435.721.552/2016-74, bem como que seja
distribuído o processo no 10480.721.745/2018-41, por conexão, para julgamento
em conjunto
com o presente, após a conclusão do processo no
10435.721.552/2016-74.

Por bem descrever os fatos adoto como relatório parte dos Embargos do Presidente
da Turma:
 Após prolação da resolução, constatou-se que o processo solicitado para
distribuição por conexão, PAF no 10480.721745/2018-41, foi distribuído
ao conselheiro Fábio Kirzner Ejchel (05/06/2024), anteriormente à
distribuição do presente processo 10480.721744/2018-05 ao Conselheiro
Mário Sérgio Martinez Piccini (31/07/2024), tornando o conselheiro Fábio
Kirzner Ejchel prevento
 Além disso, consta dos autos do processo 10480.721745/2018-41, aqui
juntada cópia às fls. 73.993/73.994, Despacho de distribuição por
conexão, de 31/07/2024, no qual se requer justamente a distribuição do

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.273 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721744/2018-05
3
presente processo (10480.721744/2018-05) ao Conselheiro Fábio Kirzner
Ejchel por tratarem do mesmo assunto.
 Fossem tais informações trazidas aos autos antes do julgamento, o
encaminhamento ali referendado pelo colegiado possivelmente seria
outro.
 Tal fato configura inexatidão material devida à premissa equivocada,
devendo a alegação ser recebida como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão, nos termos do art.
117, RICARF/2023.
 Diante do exposto, com fundamento no art. 116 e 117 do RICARF/2023,
DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração para correção da
inexatidão apontada

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE
Conheço dos Embargos por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.

II – MÉRITO
De dato, o processo foi a mim distribuído, sendo que já havia o pedido de
distribuição em conjunto com o de no 10480.721745/2018-41 efetuado pelo Conselheiro Fábio
Kirzner
Ejchel
(05/06/2024),
anteriormente
à
distribuição
do
presente
processo
10480.721744/2018-05, evento não conhecido à época.
Com tal procedimento, o Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel tornou-se prevento e
competente para proferir decisão como relator no presente processo.
Com isto temos que a Autoridade competente para proferir decisão era (e é) o
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, tornando-me incompetente para tal ato, o que impacta na
Nulidade do Acórdão, nos termos do Artigo 59, inciso I do Decreto no 70.235/72 (PAF).

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.273 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721744/2018-05
4

III – DISPOSITIVO

Nesse sentido, conheço e acolho os Embargos Inominados, com efeitos
infringentes, para sanar o vício de lapso manifesto através da declaração de nulidade da Resolução
no 3302-002.892, de 27/11/2024, tendo em vista que o Despacho do Presidente da Seção,
redistribuindo o processo, foi assinado em 27/08/2024, devendo ser os autos encaminhados para
o Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, considerado prevento.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini